Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730186-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM SANTIAGO DE CARVALHO, ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Inicialmente, a recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a partir do seguinte fundamento: “Inicialmente requer os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que, não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares, em razão de ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo” (ID 18694055 - Pág. 2). Ao analisar o pedido (ID 18721873 - Pág. 1), esta relatoria indeferiu a gratuidade fixando prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo e simplesmente alegou: “Quanto ao preparo, deixa de recolher custas por ser beneficiária da justiça gratuita” (ID 18823912 - Pág. 3). É o necessário. O recurso não merece ser conhecido. O §1o do artigo 1.017, do CPC dispõe que: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. Como o agravo foi interposto sem o recolhimento do preparo e, mesmo intimado sobre o indeferimento da gratuidade, a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento, o recurso não merece ser conhecido por deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator